Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-55.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702817-55.2018.8.07.0014 RECORRENTE: ELOIZIO DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO. CONTRATO DE ADESÃO. ANUÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os contratos de adesão presumem-se aceitos quando o consumidor efetua compras e utiliza o crédito disponibilizado. 2. O entendimento jurisprudencial trilha firme o caminho da necessidade de prova da má-fé da instituição financeira para acolher pleito de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada. 3. Ausente comprovação da alegada efetiva desproporção entre o bem outorgado ao mutuário e a contraprestação exigida pela corporação bancária, inadmissível a pretensão de revisão contratual. 4. Recurso não provido. O recorrente alega contrariedade aos artigos 138 e 139, inciso I ambos do Código Civil, 6o, inciso III, 14, 42, parágrafo único, 51, § 1o, inciso III, todos do CDC, por ofensa ao princípio da informação ao consumidor. Sustenta que não teve a intenção de contratar cartão de crédito consignável e que não houve anuência de sua parte para a contratação da reserva de margem consignável (RMC). Aduz, assim, restar evidenciada a má-fé da instituição financeira, dado que efetuou modalidade contratual diversa da pretendida, utilizando-se da hipossuficiência econômica, técnica e jurídica do contratante, além da sua avantajada idade. Pugna, assim, pela restituição em dobro dos descontos mensalmente perpetrados a título de empréstimo sobre a reserva de margem consignável – RMC, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgado de diversos tribunais e do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 138 e 139, inciso I ambos do Código Civil, 6o, inciso III, 14, 42, parágrafo único, 51, § 1o, inciso III, todos do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) consta do caderno processual eletrônico (ID 18262584) que o autor, em 23/10/2015, solicitou a emissão de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, sendo-lhe disponibilizado pelo demandado, no dia 14/01/2016, a quantia correspondente a R$ 700,00 (setecentos reais), conforme demonstrativo de ID 18262587. Extrai-se dos autos, ainda, que nos meses subsequentes, R$ 39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos), passaram a ser subtraídos, diretamente da verba salarial da requerente com o fim único de adimplemento do valor mínimo da fatura, consoante os comprovativos de IDs 18262585/18262587. Inadmissível, assim, a alegação autoral de que o empréstimo, mediante RMC, contraído junto à instituição financeira ré, aperfeiçoou-se sem o seu consentimento (ID 18262565). Para que não pairem dúvidas, cumpre esclarecer que a assinatura lançada no instrumento contratual de solicitação de emissão de cartão de crédito de ID 18262584 é idêntica àquela constante do documento de identificação (CNH) juntado aos autos pelo suplicante (ID 18262568), não havendo questionamentos, nos presentes autos, quanto à autenticidade da cédula contratual sob análise. Impende registrar, ainda, que a alegação do suplicante de desconhecimento das peculiaridades da modalidade de crédito contratada não merece prosperar. Ora, a partir do momento que a parte autora se utilizou do limite oferecido implica dizer que o aceitou. Os contratos de adesão presumem-se aceitos pelo consumidor quando este efetua compras e utiliza o crédito disponibilizado. Deveras, o documento de ID 18262589 demonstra o efetivo depósito, em favor de ELOIZIO DOS SANTOS, do valor correspondente a R$ 1.077,99 (mil, setenta e sete reais e noventa e nove centavos). Da leitura mais detida dos autos, verifica-se que consta do instrumento de ajuste, de forma clara, as cláusulas caracterizadoras do pacto firmado pelas partes. Nesse sentido, inadmissível a arguição autoral de ignorância das minúcias negociais. (...) Acerca da matéria, o entendimento jurisprudencial trilha firme o caminho da necessidade de prova da má-fé da instituição financeira para acolher pleito de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada. No caso em tela não há que se falar na aplicação do referido dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, haja vista não se tratar de cobro descabido por parte da instituição financeira. Constata-se, na espécie, que o instrumento contratual (ID 18262584) e os extratos acostados (IDs 18262585 e 18262586 e 18262587) adequadamente demonstram a evolução da dívida submetida à análise, elencando, de forma clara, os encargos e os juros cobrados.” (ID 20190966 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 ambos da Súmula do STJ. Por fim, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030